Tribunal: STF
Processo: ARE 1502204
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC), cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA POR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DE VEÍCULO PROVENIENTE DE FURTO. BEM MÓVEL ADQUIRIDO POR VALOR IRRISÓRIO, SEM DOCUMENTAÇÃO, DE UM TERCEIRO SEM QUALIFICAÇÃO. APELANTE QUE DEIXOU DE ADOTAR MINIMAMENTE AS PROVIDÊNCIAS PARA AVERIGUAR A LICITUDE DO BEM. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL OU DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM, ÔNUS QUE INCUMBIA AO RECORRENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. "Em se tratando do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), demonstrando as circunstâncias do caso que o acusado conhecia a origem espúria da res, não há que se falar em ausência de dolo e, por conseguinte, em absolvição ou desclassificação do crime para a forma culposa. A simples negativa do apelante, ou mesmo a afirmação por parte da defesa de que o réu desconhecia a procedência criminosa do objeto, sem qualquer elemento para respaldar as alegações, não tem o condão de beneficiá-lo, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal" (TJSC, Apelação Criminal n. 5022519- 97.2022.8.24.0023, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 18-08-2022). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (doc. 147).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 159). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    Registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do Habeas Corpus 233.147 AgR/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que,



    nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que: 



    [...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário.



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, aplico a tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos.



    No caso em exame, o pedido do acordo foi solicitado somente nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de segundo grau (doc. 153), em momento processual inoportuno, o que inviabiliza, portanto, a pretensão.



    Com esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ TINHA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO STF NO JULGAMENTO DO HC 233.147/SP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. II – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024), o que não ocorreu nos presentes autos. III - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.485.636/SP, da minha relatoria, DJe 3/6/2024 – grifei).



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO HC 233.147 AgR (PRIMEIRA TURMA, j. 7/11/2023), SEGUNDO AS QUAIS, NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ANPP DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA NORMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do HC 233.147 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, sessão de 7/11/2023), firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que (I) não exista sentença condenatória e (II) o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal. 2. Além do exame da pretensão veiculada neste apelo situar-se no contexto normativo infraconstitucional, no caso dos autos, a sentença condenatória foi proferida em 30/11/2018, antes da vigência da Lei 13.964/2019. 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (RE 1.476.058 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/4/2024 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator